Tribunal: TJDFT
Processo: 0737911-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. JULGAMENTO FINALIZADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO AO IDEC. IRRELEVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. MERO DEPÓSITO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Em 8/4/2021, o julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075) foi finalizado pelo Plenário do e. STF, de modo que não mais subsiste razão para a suspensão do presente processo, devendo ser retomada a marcha processual.
2. A suspensão determinada pelo Relator do RE no 626.307/SP, em. Ministro Dias Toffoli, não abarcou processos em fase de execução definitiva, que é o caso dos autos de origem.
3. As alegações que não foram analisadas na origem, que foram decididas no mesmo sentido do que pleiteou o Recorrente ou que não observaram o princípio da dialeticidade não ultrapassam a barreira da admissibilidade recursal.
4. No julgamento do REsp no 1.391.198/RS, de Relatoria do em. Ministro Luís Felipe Salomão, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 723 e 724), o c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou a tese de que “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.
5. Este eg. TJDFT tem firme entendimento quanto à desnecessidade de prévia liquidação da sentença coletiva no caso dos autos, uma vez que o título executivo estabelece os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança existentes, à época, para cada poupador, de modo que a apuração dos valores demanda a realização de meros cálculos aritméticos, os quais, se necessário, podem ser submetidos à Contadoria Judicial.
6. No julgamento do REsp no 1.370.899/SP, de Relatoria do em. Ministro Sidnei Beneti, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), o c. STJ estabeleceu a tese de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.
7. Nos termos do artigo 523, §1o, do CPC/15, intimado o devedor para pagar o débito, se não ocorrer o adimplemento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, haverá acréscimo de multa e de honorários advocatícios, ambos no montante de 10% (dez por cento).
8. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor, com a finalidade de impugnar o cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, razão pela qual se autoriza a incidência da multa de 10% (dez por cento), além de honorários de sucumbência no mesmo percentual, nos termos do artigo 523, §1o, do CPC/15.
9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Preliminar rejeitada.